Tribunal: TJPA
Processo: 0809603-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809603-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DALILSON MUNIZ LEITE, ROSA MARIA MUNIZ LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO HOSPITAL PÚBLICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE AUTARQUIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por danos morais julgados pelo espólio de Antonio Leite Lima. O autor alegou negligência do Hospital Ophir Loyola no tratamento oncológico do paciente, resultando na progressão da doença e agravamento do quadro clínico. O juízo de origem adotou a legitimidade passiva do Estado do Pará e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são discutidas no recurso: (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela suposta falha na prestação do serviço de saúde pelo Hospital Ophir Loyola, e (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova para obter ao Estado a obrigação de apresentar documentos médicos relativos ao tratamento do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Hospital Ophir Loyola é autarquia estadual vinculada ao Poder Executivo, em conformidade com a Lei Estadual nº 6.826/2006, o que confirma a responsabilidade do Estado do Pará e da Autarquia para configurar como litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, pela natureza da relação jurídica controvertida relativas à delegação de função pública à autarquia.

4. O art. 373, §1º, do CPC admite a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao juiz avaliar os examinadores do caso para definir a parte que detém melhores condições de produção. No caso concreto, os registros médicos encontram-se sob a guarda do ente público, justificando a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O Estado e a Autarquia respondem pelos atos praticados por hospitais públicos com personalidade jurídica de autarquia, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando os documentos essenciais ao deslinde da causa estiverem sob sua guarda exclusiva."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, §1º."

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0800608-57.2021.8.14.0003; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803483-09.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0802247-69.2020.8.14.0028
ajuizado por
ANTONIO LEITE LIMA,

DALILSON MUNIZ LEITE e ROSA MARIA MUNIZ LIMA DA SILVA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o Sr. Antonio em março de 2016, notou a presença de sangue na urina. Preocupado, procurou o Laboratório Alvaro, onde exames revelaram um tumor na bexiga. A biópsia, realizada em 23/03/2016, confirmou a malignidade do tumor (carcinoma urotelial invasivo de baixo grau), resultando na raspagem/ressecção da protuberância no óstio ureteral direito da bexiga. Na ocasião, foi indicada a necessidade de remoção total da bexiga para prevenir a recorrência do câncer.

Em junho de 2016, o Sr. Antonio, acompanhado de seus filhos Dalilson Muniz e Rosa Maria,

buscou tratamento no Hospital Ophir Loyola, referência em oncologia em Belém/PA. No entanto, apesar do diagnóstico e das queixas de dores crescentes no reto, bexiga e abdômen, a equipe de urologia do hospital optou por cuidados paliativos, negligenciando a cirurgia imediata.

O objetivo da internação do Sr. Antonio era a realização da cistectomia radical, conforme indicado pela biópsia de março de 2016. Contudo, entre 09 e 23 de fevereiro de 2017, o hospital realizou apenas exames (tomografia e uretrocistoscopia), que não detectaram resíduos devido à ressecção do tumor em fevereiro de 2016, e concedeu alta ao paciente.

No primeiro semestre de 2017, o Sr. Antonio voltou a urinar sangue e foi diagnosticado com a necessidade de nova cirurgia, conforme uretrocistoscopia realizada em 20/06/2017. Ele foi então internado novamente no Hospital.

Ciente da dificuldade de obter leitos em hospitais públicos para pacientes oncológicos, o Sr. Antonio e seus filhos enfrentaram a morosidade do sistema. No final de 2017 e início de 2018 (28/12/17 a 05/02/18), conseguiram a segunda internação, quando foi realizada uma segunda ressecção do tumor na bexiga.

Os profissionais do hospital negligenciaram a remoção total da bexiga desde a primeira internação, optando por medidas paliativas que comprometeram a expectativa de vida do paciente. O exame histopatológico realizado nesta segunda internação revelou a progressão do câncer de bexiga.

Somente em 12/03/2019, o Hospital Ophir Loyola realizou a cirurgia recomendada desde 2016. No entanto, devido ao avanço do câncer, que se espalhou para o reto e músculos abdominais, não foi possível remover todo o tumor, resultando em metástase. O paciente foi submetido a quimioterapia e radioterapia para prolongar sua sobrevida.

Diante disto, os requerentes ajuizaram a demanda para pleitear indenização por danos morais no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em decorrência da morosidade e negligência na prestação de serviço de saúde.

Posteriormente, o Sr. Antonio Leite Lima veio a falecer no dia 18/05/2020 em decorrência de lesão invasiva da bexiga, conforme certidão de Óbito nº 157065 01 55 2020 4 00001 068 0000094 24, deixando como espólio a Joana Marciana Muniz Leite (viúva) e os filhos Antônio José Muniz Leite, Dalilson Muniz Leite, Daleile Muniz Leite, Hailton Muniz Leite, Αντονιο Paulo Muniz Leite, Domingas Do Carmo Muniz Leite De Jesus, Rosa Maria Muniz Lima e Vanailde Muniz Leite.

Diante disto, o espolio requereu a sucessão processual.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo deferiu o pleito e determinou a organização e produção de provas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, alegando que merece reforma a decisão por não atender, a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação, alegando responsabilidade exclusiva do Hospital Ophir Loyola, ademais, para reformar a decisão e determinar a distribuição estática do ônus da prova.

Em Decisão Monocrática, a relatora indeferiu o efeito suspensivo do recurso.

Mesmo intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 23719235.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de distribuição estática do ônus da prova e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Preliminarmente, destaca-se que o Agravo Interno fora interposto com o mesmo objetivo do Agravo de Instrumento. Dessa forma, ante o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o recurso posterior.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Sobre a questão da Legitimidade, as Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento social. Para serem qualificadas como OS, essas entidades devem atender a requisitos específicos previstos na lei, como possuir estatuto social compatível com as finalidades da lei, comprovar experiência na área de atuação e apresentar plano de trabalho.

A Lei nº 9.637/98 representa um marco na forma como o Estado brasileiro concebe e executa políticas públicas, especialmente nas áreas de ensino, pesquisa, saúde, cultura e meio ambiente. Essa legislação instituiu um novo modelo de gestão, no qual organizações da sociedade civil, qualificadas como Organizações Sociais (OS), podem assumir a gestão de serviços públicos, em parceria com o poder público.

Mais do que isto, a responsabilidade pelas inadimplências ou qualquer dissídio contratual se restringe sobre as partes, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, o dispositivo estabelece limites e condições para a responsabilização da Administração por obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais não cumpridas pelo contratado.

Compulsando os autos principais, verifica-se que não há questão contratual a ser debatida nos autos, o que chama a atenção da aplicabilidade do art. 114 do CPC pela natureza da relação jurídica controvertida relativas à delegação de função pública à autarquia, nos termos do art. 1 da Lei Estadual nº 6.826/2006.

Art. 1° Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o Hospital Ophir Loyola - HOL, com natureza jurídica de autarquia, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial,
vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social
, tendo como finalidade institucional prestar assistência médico-hospitalar complexa e hierarquizada de excelência, de acordo com os princípios éticos e humanísticos, formando e qualificando recursos humanos, desenvolvendo e produzindo conhecimentos, pesquisas e ensino de alta qualidade, visando o bem-estar da população do Estado do Pará.

Portanto, resta evidente a legitimidade passiva do Estado do Pará e da autarquia Hospital Ophir Loyola na demanda.

Sobre o Ônus Probatório, o art. 373, do CPC atribui o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Neste sentido, o Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o ônus probandi não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, verifico que o Juízo de cognição delimitou a causa principal em erro médico, logo o Estado é quem possuiria a cadeia de custódia da prova documental, uma vez que os registros médicos relativos ao atendimento que prestou ficam exclusivamente em seu poder, nos termos do art. 357, inciso II, III e IV do CPC.
In verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

(...)

Neste sentido, o mesmo teria distribuído o ônus probatório para auxiliar na apreciação do mérito, por conta disso teria o invertido em favor dos recorridos, por aplicação do art. 373, §1º do CPC. Assim, verifico que a decisão fora fundamentada pelo livre convencimento motivado do Juízo nos termos do art. 371 do mesmo livro.

Por conseguinte, entendo que o caso dos autos atrai a aplicação da supramencionada regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que possibilita a distribuição judicial do ônus da prova.

Ressalto ainda que as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de documentos nos quais detém.

No mesmo sentido colaciono a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, arguindo que a autora da ação não se desincumbiu de demonstrar que faz jus ao recebimento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2020;

III - O ônus da prova de demonstrar se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago à recorrente é do Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

IV - Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores;

V – Recurso de apelação conhecido e provido, sendo anulada a sentença monocrática e determinado o prosseguimento da ação perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800608-57.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS E REPERCUSSÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ART. 373. EXCEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA CUMPRIR COM O ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante é pessoa idosa e servidora pública municipal, titular do cargo efetivo de agente administrativo e desenvolve suas atividades no Hospital Municipal de Monte Dourado, distrito que dista quase 80km da sede do Município de Almeirim.

2. Ajuizou a ação ordinária de progressão funcional e pugnou pela ascensão com os reflexos financeiros que isso implicar. Requereu, na origem, a inversão do ônus da prova uma vez que os documentos funcionais, contracheque, avaliações de desempenho e ficha funcional estão em poder da Administração Pública Municipal.

3. A decisão agravada manteve a regra de distribuição do ônus probatório, conforme posto no caput do art. 373 do CPC.

4. Cabe ao Município provar que fez as avaliações, promoveu as progressões funcionais e pagou os valores à agravante, bem como o pagamento das verbas delas decorrentes.

5. Portanto, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que a inversão do ônus da prova se faz necessária diante da impossibilidade de a servidora cumprir com o encargo na forma posta no caput do art. 373 do CPC.

6. Quanto ao pedido de que seja determinado ao agravado que responda à solicitação administrativa (cópia nos autos) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos) reais e de suspensão do processo não se sustentam, pois implicam em supressão de instância, uma vez que tal pedido não foi apreciado pelo juiz de piso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803483-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

Portanto, diante da delimitação dos pontos controvertidos a partir da fase de saneamento e organização do processo, o Juízo pode distribuir o ônus da prova livremente sobre o mérito da demanda, desde que seja devidamente motivado e fundamentado, como aconteceu no presente caso. Neste sentido, diante das particularidades do caso, o ônus da prova não poderá permanecer atrelado à regra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a inclusão no polo passivo da demanda originária o Hospital Ophir Loyola, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino ainda que a Secretaria proceda o cadastro de todo o espólio nos autos e comunique o Juízo
a quo
sobre o Acórdão proferido.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025